Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEGRAÇÃO DO EMBARGANTE NA LIDE. SANADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça e, ainda, sobre a possibilidade de integração do embargante na lide, após ser responsabilizado pela Novacap.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.